Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731496-65.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLA DANIELA FIALHO PINTO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela apelante (id. 55160196), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora